Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732770-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ivane Alves da Silva Embargado: Valtair Gomes da Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ivane Alves da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 33537446). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator